Tribunal: CARF
Processo: 10380.011629/2003-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELDO JORGE DOS SANTOS PEREIRA JUNIOR
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.011629/2003-62
ACÓRDÃO
9101-007.188 – CSRF/1a TURMA
SESSÃO DE
2 de outubro de 2024
RECURSO
EMBARGOS
RECORRENTE
PRESIDENTE DA 1a TURMA ORDINÁRIA/3a CÂMARA/1a SEÇÃO DE
INTERESSADO
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2000
RECURSO ESPECIAL. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA SUMULADA.
Não se conhece do Recurso Especial contra o acórdão recorrido que
adotou entendimento de Súmula de jurisprudência do CARF aprovada
posteriormente à data da interposição do recurso.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos, com efeitos infringentes, para não conhecer do Recurso Especial da Fazenda Nacional.

Assinado Digitalmente
Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior – Relator

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente em Exercício

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado Mendonca
Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, Jandir Jose
Dalle Lucca, Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente).

Fl. 1698
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.188 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10380.011629/2003-62
2
RELATÓRIO
Tratam-se de Embargos opostos pelo Presidente da 1a Turma Ordinária, da 3a
Câmara, da 1a Seção de Julgamento em face do Acordão no 9101-01.304, de 24/04/2012, que
contou com a seguinte ementa e dispositivo:

“PERC. NULIDADE.
É nula a decisão proferida pela Turma a quo, que enfrenta ponto levantado na
peça recursal sem ultrapassar questão que lhe é prejudicial e que fora o mérito da
decisão da DRJ.”.
(...)
“Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, tornar nulo o
processo a partir da decisão recorrida, inclusive, retornando-se os autos a Turma a
quo”

Por muito bem descrever o caso, adoto como relatório os principais excertos do
despacho de admissibilidade (fls. 1.691/1.695) a seguir transcritos:
O embargante assinala lapso manifesto na decisão ao determinar novo
julgamento de matéria já devidamente apreciada no curso do contencioso
administrativo, sustentando não ser possível o conhecimento de recurso
voluntário para o qual já existe decisão hígida que resolve a questão.
(...)

Pois bem, a solução da pendência perpassa a necessidade de se historiar o iter
procedimental desde a prolação da primeira decisão colegiada por parte da
Delegacia de Julgamento da RFB competente, in casu, o Acórdão DRJ/FOR no
6.794, de 23/09/2005, assim ementado:
“Incentivo Fiscal - Aplicação do Imposto em Investimentos Regionais
- PERC - A faculdade do contribuinte em optar pela aplicação de
parcela do IRPJ em investimentos regionais, nos termos dos artigos
609, 611 e 613 do RIR199, foi revogada a partir de 03/05/2001, não
prevalecendo a indicação nesse sentido feita na DIPJ apresentada
após aquela data.”
Na ocasião, o Relator consignou que dois foram os fundamentos para o
indeferimento do Pedido de Revisão de Ordem de Emissão de Incentivos Fiscais –
PERC, sendo distintos e mutuamente excludentes, de maneira que o
enfrentamento de um deles necessariamente prejudicaria a análise do outro.
Fl. 1699
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.188 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10380.011629/2003-62
3
Segundo referida decisão, essas razões seriam i) a existência de pendências
fiscais, em afronta ao art. 60 da Lei no 9.069/95, e ii) a própria extinção do
benefício fiscal que se pretendeu gozar.
A análise empreendida pelo órgão julgador voltou-se ao segundo motivo de
indeferimento do PERC – extinção do benefício fiscal/validade da opção –,
concluindo pela improcedência da impugnação apresentada:
“Em conclusão: é de se manter o indeferimento do pleito, em função
do não exercício da opção ao benefício fiscal anteriormente à edição
da norma extintiva do direito, restando prejudicada a apreciação
das razões de defesa contrárias à outra motivação do ato
administrativo guerreado, conforme esposado acima” (grifado)
Em linha com as razões de decidir externadas, o decisório não se manifestou
sobre o fundamento atinente à regularidade fiscal do contribuinte requerente.
Devidamente cientificado, o sujeito passivo ingressou com recurso voluntário,
julgado através do Acórdão no 107-08.652, de 26/07/2006, pela 7a Câmara/1o
Conselho de Contribuintes:
“INCENTIVOS FISCAIS - ANO CALENDÁRIO DE 2000 – MP 2.145/01-
REVOGAÇÃO - INDEFERIMENTO - RESPEITO AO DIREITO ADQUIRIDO
E AO PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DAS LEIS - GARANTIA - O
contribuinte, a luz da lei vigente no ano calendário de 2000, teve
assegurado o direito de destinar parte do imposto de renda pago
em incentivos fiscais. A MP 2.145/01, em respeito ao direito
adquirido e ao princípio da irretroatividade das leis, evidentemente
não teria o condão de revogar esse direito sob o argumento de que
a opção, realizada quando da tempestiva entrega da DIPJ, fora feita
quando o incentivo já se achava revogado. A opção feita quando da
tempestiva entrega da declaração, é, por assim dizer, ato de
manifestação de direito que já se incorporara ao patrimônio do
contribuinte, pelo que este pode e deve, no âmbito do processo
administrativo fiscal, ver solucionado o litígio instaurado quando do
protocolo do denominado PERC, em que buscava assegurar o
reconhecimento do direito aos incentivos que postulara.”
O dispositivo ostenta a seguinte redação:
“ACORDAM, os Membros da Sétima Câmara do Primeiro Conselho
de Contribuintes, por unanimidade de votos, reconhecer o direito ao
pleito do incentivo e determinar a Primeira Instância julgadora que
prossiga no julgamento do mérito, nos termos do voto do relator”
Nota-se da decisão que, uma vez afastado o motivo de indeferimento acatado
pela DRJ (extinção do benefício fiscal/validade da opção), foi definido o retorno
dos autos para o prosseguimento da análise meritória, desta feita, pelo
enfrentamento da razão remanescente (regularidade fiscal):
Fl. 1700
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.188 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10380.011629/2003-62
4
“Em face de todo o exposto, por reconhecer ao recorrente o direito
ao incentivo postulado, determino à instância julgadora ‘a quo’ que
prossiga no julgamento do mérito.”
Devolvido o processo à primeira instância administrativa, após realização de
diligência, foi proferido o Acórdão 08-13.591-4a Turma DRJ/FOR, em 03/07/2008:
“NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO INCENTIVO FISCAL.
APLICAÇÃO DO IMPOSTO EM INVESTIMENTOS REGIONAIS. PERC.
RECONHECIMENTO DO BENEFÍCIO.
PROVA DE REGULARIDADE FISCAL. EXAME PRÉVIO DE REGISTRO NO
CADIN.
Além. da necessária , comprovação pelo contribuinte, pessoa física
ou jurídica, da quitação de tributos e contribuições federais como
condição de admissibilidade do pedido, é obrigatória a verificação
da regularidade fiscal do interessado na data da apreciação do
pleito, incluindo a consulta prévia ao CADIN, pelos órgãos e
entidades da Administração Pública Federal, direta e indireta, para
a concessão ou o reconhecimento de qualquer incentivo ou
benefício fiscal, sob pena de responsabilidade funcional da
autoridade administrativa.”
Mais uma vez o contribuinte manobrou recurso voluntário, que restou decidido
pelo Acórdão no 1103-00.156, de 10/03/2010:
“PERC - MOMENTO DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE.
O momento em que deve ser comprovada a regularidade fiscal, pelo
sujeito passivo, com vistas ao gozo do benefício fiscal é a data da
apresentação da DIRPJ, na qual foi manifestada a opção pela
aplicação nos Fundos de Investimentos correspondentes.
PERC. DEMONSTRAÇÃO DA REGULARIDADE FISCAL A apresentação
de Certidão Positiva com Efeito de Negativa faz prova da quitação
dos tributos e contribuições federais, exigida como condição para a
concessão ou reconhecimento de qualquer incentivo ou benefício
fiscal.
Recurso voluntário provido.”
Portanto, a partir do relato feito até esse ponto, de fato, parece inconteste que as
duas razões iniciais arroladas para indeferimento da solicitação formulada pelo
sujeito passivo foram objeto de pronúncia, tanto pela DRJ como pelos colegiados
de segundo grau administrativo, em duas oportunidades diversas, como
destacado pela autoridade embargante:
Fl. 1701
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.188 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10380.011629/2003-62
5

Prosseguindo o exame, verifica-se que, deste último julgado – Acórdão no 1103-
00.156 –, a Fazenda Nacional interpôs recurso especial, como bem evidencia o
seguinte trecho da peça aviada:
“2. Neste contexto, o v. Acórdão ora recorrido proferido pela
Colenda 3a Turma Ordinária da la Camara da 10 Seção de
Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais do
Ministério da Fazenda entendeu que o momento em que deve ser
comprovada a regularidade fiscal, pelo sujeito passivo, com vistas
ao gozo do benefício fiscal é a data da apresentação da DIRPJ, na
qual foi manifestada aopção pela aplicação nos Fundos de
Investimentos correspondentes.” (grifo no original)
Admitido monocraticamente e devidamente contrarrazoado, pronunciou-se a 1a
Turma/CSRF, através do Acórdão no 9101-01.304, de 24/04/2012, ora embargado,
no sentido que o Acórdão no 1103-00.156 padeceria de nulidade, por não ter
adentrado o mérito da controvérsia, ao passo que a regularidade fiscal
pressuporia a análise da procedência do PERC, o que, no entendimento
prevalente à época, não ocorrera, como denotam os seguintes excertos do voto
condutor:
“A questão posta pela recorrente já está pacificada no âmbito do
CARF, justamente em sentido contrário ao seu pleito, conforme se
depreende da simples leitura da Súmula CARF n ̊ 37, in verbis:
(...)
A prima facie, isso seria suficiente para solucionar a questão,
todavia, ao se compulsar os autos verifica-se que a decisão da
Turma a quo está eivada de nulidade, por não ter sequer adentrado
ao mérito da decisão da DRJ, isso, não porque tenha analisado uma
questão prejudicial de mérito, mas, muito pelo contrário, não
poderia ter analisado a questão do momento da comprovação da
regularidade sem antes analisar a validade da opção pelo benefício,
conforme se demonstrará a seguir.
(...)
Perfeita a análise do julgador da DRJ, pois, primeiro, há que se
analisar se houve opção válida, em razão da revogação da norma
autorizadora antes do momento da entrega da declaração de
rendimentos pelo contribuinte, para, em caso de se entender válida
a opção, analisar em qual momento deveria ser feita a
Fl. 1702
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.188 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10380.011629/2003-62
6
comprovação da regularidade fiscal. Tanto é assim, que o acórdão
da DRJ opção, pois entendeu que:
(...)
Assim sendo, entendo que a questão da invalidade da opção era
uma prejudicial de mérito que, se viesse a ser reformada pela Turma
a quo, o processo deveria ser baixado para que a DRJ analisasse a
questão relativa ao momento da comprovação da opção, matéria
não apreciada pela DRJ. Por outro lado, a Turma a quo não analisou
o mérito da decisão da DRJ, o qual por si só, se julgado procedente,
já seria suficiente para manter o indeferimento do PERC.
Por essas razões, voto no sentido de declarar nula a decisão
proferida no Acórdão no 1103-00.156, fls. 806/808, retornando os
autos para que a Terceira Turma Ordinária da Primeira Câmara
profira decisão em que seja analisado o mérito da decisão proferida
pela DRJ/FOR, no Acórdão DRJ/FOR n ̊ 6.794, de 23 de setembro de
2005.” (grifado)
Nota-se que o aresto questionado aparentemente olvidou-se do Acórdão no 107-
08.652, exarado pela 7a Câmara/1o CC, e do Acórdão no 08-13.591- 4a Turma
DRJ/FOR, não fazendo sentido lógico jurídico determinar que haja nova decisão
sobre matéria já julgada por ato decisório válido e eficaz, i. é, que não foi
revertido e tampouco declarada a sua nulidade por decisório superveniente,
como é o caso do referido Acórdão no 107-08.652, como bem apontado nos
embargos.
Com isso, verifica-se a ocorrência de lapso manifesto a inquinar o julgado e
requerer colmatação pelo colegiado competente.
Em face de todo o exposto, DOU SEGUIMENTO aos embargos para apreciação
plenária e determino o encaminhamento à 1a Turma/CSRF para redistribuição na
forma do art. 49, Anexo II, do RICARF/15 – uma vez que o Conselheiro Relator não
mais compõe o órgão julgador –, para subsequente inclusão em pauta de
julgamento e adoção de outras providências cabíveis.”
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, Relator
Como muito bem relatado, a decisão exarada no Acordão no 9101-01.304, de
24/04/201, teve por consequência o retorno do feito à turma a quo, para que aquela julgasse se
era válida a opção da contribuinte, “em razão da revogação da norma autorizadora antes do momento
da entrega da declaração de rendimentos”. Vejamos:
Fl. 1703
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.188 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10380.011629/2003-62
7

(...)
Perfeita a análise do julgador da DRJ, pois, primeiro, há que se
analisar se houve opção válida, em razão da revogação da norma
autorizadora antes do momento da entrega da declaração de
rendimentos pelo contribuinte, para, em caso de se entender válida
a opção, analisar em qual momento deveria ser feita a
comprovação da regularidade fiscal. Tanto é assim, que o acórdão
da DRJ opção, pois entendeu que:
(...)
Assim sendo, entendo que a questão da invalidade da opção era
uma prejudicial de mérito que, se viesse a ser reformada pela Turma
a quo, o processo deveria ser baixado para que a DRJ analisasse a
questão relativa ao momento da comprovação da opção, matéria
não apreciada pela DRJ. Por outro lado, a Turma a quo não analisou
o mérito da decisão da DRJ, o qual por si só, se julgado procedente,
já seria suficiente para manter o indeferimento do PERC.
Por essas razões, voto no sentido de declarar nula a decisão
proferida no Acórdão no 1103-00.156, fls. 806/808, retornando os
autos para que a Terceira Turma Ordinária da Primeira Câmara
profira decisão em que seja analisado o mérito da decisão proferida
pela DRJ/FOR, no Acórdão DRJ/FOR n ̊ 6.794, de 23 de setembro de
2005.” (grifado)
Essa análise preliminar era necessária, pois a outra matéria em julgamento – acerca
do momento em que deve ser comprovada a regularidade fiscal pelo contribuinte, já se
encontrava sumulada no âmbito do CARF. In verbis:
Do cotejo entre os acórdãos recorridos e paradigama, verifica-se flagrante a
divergência acerca do momento em que deve ser comprovada a regularidade
fiscal pelo contribuinte, razão pela qual, afasto as alegação da recorrida, e
conheço do recurso, por atender aos pressupostos de admissibilidade e, portanto,
deve ser conhecido.
A questão posta pela recorrente já está pacificada no âmbito do CARF, justamente
em sentido contrário ao seu pleito, conforme se depreende da simples leitura da
Súmula CARF n ̊ 37, in verbis: (grifos nossos)
“Para fins de deferimento do Pedido de Revisão de Ordem de
Incentivos Fiscais (PERC), a exigência de comprovação de
regularidade fiscal deve se ater ao período a que se referir a
Declaração de Rendimentos da Pessoa Jurídica na qual se deu a
opção pelo incentivo, admitindo-se a prova da quitação em
Fl. 1704
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.188 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10380.011629/2003-62
8
qualquer momento do processo administrativo, nos termos do
Decreto no 70.235/72. (grifos no original).

De fato, e como bem relatado no despacho que admitiu os Embargos, a matéria
supostamente não analisada foi objeto de julgamento, cuja decisão constou do Acórdão no 107-
08.652, da 7a Câmara/1o CC, sessão de 26 de julho de 2006. Eis sua ementa:

Do voto vencedor, destaco:
“No presente caso, o recorrente optou por destinar parcela do imposto de renda
devido e recolhido no ano-calendário de 2000 ao FINOR, por intermédio da
entrega da DIPJ em 28.06.2001.
A Medida Provisória n° 2.145 foi editada em 02.05.2001, de modo que a
revogação trazida em seu bojo — em face do princípio constitucional da
irretroatividade -, somente pode se aplicar em relação aos fatos geradores de
imposto de renda ocorridos a partir daquela data, ou melhor, a partir do ano
calendário de sua edição.
Com efeito, ainda que a opção pelo incentivo fiscal tenha sido formalizada quando
da entrega da DIPJ, não se pode perder de vista de que este ato somente tem o
condão de formalizar direito que, a luz da lei vigente ao tempo de sua percepção,
já seria de sua titularidade. A opção, por assim dizer, tinha o condão, apenas, de
realizar direito já adquirido que, em face da Constituição, não poderia, jamais, ser
vulnerado por norma posterior.”
Assim é que assiste razão ao Embargante, no sentido de não haver como se
“conhecer de recurso voluntário para o qual já existe decisão desta Turma, não anulada (a de no
107-08.652, de 26/07/2006, e-fls. 1008 e ss), que apreciou a matéria contestada.”
Portanto, temos que:
1) A primeira matéria, assim considerada no voto vencedor do Acórdão no 9101-
01.304, como prejudicial de mérito (a extinção do benefício que se pretendeu
Fl. 1705
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.188 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10380.011629/2003-62
9
gozar), foi julgada em favor do sujeito passivo, sem que tenha havido reforma
superveniente;
2) A segunda matéria (existência de pendências fiscais, em afronta ao art. 60 da Lei
no 9.069/95) foi igualmente decida em favor da então recorrente. Porém, o
Acordão no 1103-00.156, sessão de 10 de março de 2010, foi inadequadamente
anulado pelo Acórdão no 9101-01.304, tendo em conta uma premissa
inexistente (a que a primeira matéria não teria sido enfrentada);
3) A segunda matéria acima mencionada é objeto da SÚMULA CARF no 37, cuja
redação revisada manteve a mesma essência para o que interessa ao presente
feito1. Lembrando-se, ainda, que aplicação do entendimento desta Súmula já
teria sido razão suficiente para não prover incialmente do Recurso Especial,
conforme expressamente destacado no Acórdão no 9101-01.3042.
Entendo que os Embargos devam ser acolhidos com efeitos infringentes, a fim de
reformar a decisão do Acordão no 9101-01.304, sessão de 24 de abril de 2012, de modo a não
conhecer do Recurso Especial de Divergência da Fazenda Nacional, nos termos do §3o , do art.
118, da Portaria MF no 1.634, de 23 de dezembro de 2023, devendo, ainda ser modificada a sua
ementa para:
Assunto: Imposto sobre a renda de Pessoa Jurídica – IRPJ
Ano-calendário: 2000
RECURSO ESPECIAL. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA SUMULADA.
Não se conhece de Recurso Especial contra o acordão recorrido que adotou
entendimento de Súmula de jurisprudência do CARF aprovada posteriormente à
data de interposição do recurso.

1 Súmula no 37. Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 08/12/2009
Para fins de deferimento do Pedido de Revisão de Ordem de Incentivos Fiscais (PERC), a exigência de comprovação de
regularidade fiscal deve se ater aos débitos existentes até a data de entrega da declaração de Rendimentos da Pessoa
Jurídica na qual se deu a opção pelo incentivo, admitindo-se a prova da regularidade em qualquer momento do
processo administrativo, independentemente da época em que tenha ocorrido a regularização, e inclusive mediante
apresentação de certidão de regularidade posterior à data da opção. (Súmula revisada conforme Ata da Sessão
Extraordinária de 03/09/2018, DOU de 11/09/2018). (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU
de 02/04/2019).

2“A questão posta pela recorrente já está pacificada no âmbito do CARF, justamente em sentido contrário ao seu
pleito, conforme se depreende da simples leitura da Súmula CARF n ̊ 37, in verbis:
(...)
A prima facie, isso seria suficiente para solucionar a questão, todavia, ao se compulsar os autos verifica-se que a
decisão da Turma a quo está eivada de nulidade, por não ter sequer adentrado ao mérito da decisão da DRJ, isso, não
porque tenha analisado uma questão prejudicial de mérito, mas, muito pelo contrário, não poderia ter analisado a
questão do momento da comprovação da regularidade sem antes analisar a validade da opção pelo benefício,
conforme se demonstrará a seguir
(...)”
Fl. 1706
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.188 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10380.011629/2003-62
10

CONCLUSÃO
Voto por Acolher o Embargos com efeitos infringentes, para reformar a decisão do
Acórdão no 9101-01.304, de modo a Não Conhecer do Recurso Especial da Fazenda Nacional,
alterando-se, ainda, sua ementa para:
Assunto: Imposto sobre a renda de Pessoa Jurídica – IRPJ
Ano-calendário: 2000
RECURSO ESPECIAL. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA SUMULADA.
Não se conhece de Recurso Especial contra o acordão recorrido que adotou
entendimento de Súmula de jurisprudência do CARF aprovada posteriormente à
data de interposição do recurso.

Assinado Digitalmente
Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior

Fl. 1707
DF CARF MF
Original